Tribunal: STF
Processo: MS 32248
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO DA SECRETARIA JUDICIÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PORTARIA GP 138/2009). APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO WRIT POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DO ATO. PRECEDENTES: MS 28.455-AgR, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, PLENO, DJe 1º/8/2013 E MS 32.485-AgR, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, PLENO, DJe 25/3/2014. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.